Tribunal: STF
Processo: HC 111046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A periculosidade do agente, delineada pela gravidade in concreto do crime, pelo modus operandi e por sua personalidade, respalda a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não afronta o princípio constitucional da não-culpabilidade, desde que estejam ainda presentes os requisitos necessários à custódia cautelar. Precedentes.



    3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.



    4. Ordem denegada.